Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, que, em sede de liquidação de sentença, indeferiu o pedido de realização de prova pericial. O Agravante, inicialmente, busca a suspensão do processo, alegando que, em recente decisão, proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no RE n°1.101.937/SP, divulgada em 20/04/2020, foi determinada a suspensão nacional dos processos que discutam “a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil publica fara coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1075 do STF). O Recorrente aponta a necessidade de designação de perícia, porquanto os cálculos foram elaborados unilateralmente, sem o crivo do contraditório e com especificações que em momento algum foram apontadas. Argumenta que os cálculos apresentados ofendem a coisa julgada, na medida em que impuseram correção plena e os juros de mora foram calculados a partir da ação civil pública, quando deveriam incidir a partir da liquidação de sentença na individualização do pedido de cumprimento de sentença, sob pena de incidir em excesso de execução. Pondera também que os juros remuneratórios devem ser aplicados uma única vez, no mês de fevereiro de 1989. Ao final, pugnando pela presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar, pede a antecipação de tutela recursal e o provimento do recurso, ambos buscando a determinação de realização de perícia. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto ao pedido de suspensão do feito, impõe considera que tal matéria não foi submetida ao Juízo a quo, o que impossibilita sua análise nesta via recursal. Inicialmente, destaco os termos da decisão impugnada: “O acervo documental já coligado aos autos e suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento, sendo forçoso reconhecer que o feito se encontra maduro e apto ao julgamento. Desta feita, torna-se desnecessária a realização de prova pericial neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 86342678. Intime-se. Apos, independentemente de transcurso de prazo, faça-se conclusão para sentença.” Inicialmente, destaco o cabimento do recurso em razão do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conforme se observa, em sede de liquidação de sentença, o objeto da decisão refere-se unicamente ao indeferimento da prova pericial e neste aspecto, por ora, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar requerida. Isto porque o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o MM. Juiz considerou prescindir da prova em comento para formar seu convencimento, vez que entendeu ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever. A respeito do tema, destaco precedentes similares, in verbis: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO EM GRUPO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O SERVIÇO NO EXÉRCITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos. 2. (...) (Acórdão n.987447, 20140111561786APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 814/823) "CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO DE VIDA. I - PRELIMINAR DE CERCEMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE LAUDO PERICIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. PRELIMINAR REJEITADA. II - PRESCRIÇÃO. ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. DATA DA CIÊNCIA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO REJEITADA. III - MÉRITO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. DOENÇA LABORAL. ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO INSS. EQUIVALÊNCIA COM ACIDENTE PESSOAL. COMPROVADA A INVALIDEZ POR ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Não acarreta cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial requerida apenas para o fim de comprovar aquilo que já está demonstrado nos autos, notadamente quando já suficientemente demonstrada a incapacidade laborativa total e permanente da segurada ante a notícia inconteste da concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho (benefício espécie 92) pelo INSS. Preliminar afastada. (...)."(Acórdão n.958354, 20150111090240APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 133-145). Com estas considerações, por ora, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator